Tribunal: TJDFT
Processo: 0724224-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA GERAL. ASSEMBLEIA. REGULARIDADE. NORMAS PROCEDIMENTAIS. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. As regras relacionadas à competência para processar e julgar as causas cíveis encontram-se elencadas no Código de Processo Civil e, na hipótese, tratando-se de ação fundada em direito pessoal, é competente, de modo geral, o foro do domicílio do réu. 1.1. A tese suscitada pelo apelante demonstra sua irresignação quanto ao mérito da condenação em litigância de má-fé, o que conduz à rejeição da preliminar.
2. Incabível a declaração de nulidade de assembleia condominial, quando demonstrada a regularidade da sua convocação e condução, não maculando a sua validade o simples descumprimento de procedimento formal, sem que haja qualquer prejuízo efetivo ao condomínio ou aos próprios condôminos.
3. A condenação por litigância de má-fé tem como escopo punir comportamentos desleais e abusivos, os quais impedem ou dificultam o alcance da finalidade do processo e causam, em consequência, prejuízos às partes e à atuação do Poder Judiciário. 3.1. Não restou evidenciado, a partir do contexto fático-probatório formado, ter a parte recorrente agido com culpa grave ou dolo.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido em parte.